Tribunal: CARF
Processo: 10945.000681/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO. GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO.
O acréscimo patrimonial da pessoa física, não justificado por rendimentos declarados ou comprovados, está sujeito à incidência do imposto de renda. Na apuração desse acréscimo patrimonial, os pagamentos de faturas de cartões de crédito devem ser incluídos como dispêndios de recursos do titular.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.000681/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.187 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
NAIRTON EVANGELISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em
nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não
comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe
constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.000681/2010-80
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.187 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000681/2010-80

Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
TRIBUTAÇÃO.
GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO.
O acréscimo patrimonial da pessoa física, não justificado por rendimentos
declarados ou comprovados, está sujeito à incidência do imposto de renda. Na
apuração desse acréscimo patrimonial, os pagamentos de faturas de cartões de
crédito devem ser incluídos como dispêndios de recursos do titular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 841/850), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 828/836), proferida em sessão de 25/04/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 06-36.591, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba/PR (DRJ/CTA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 800/805), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos. Para essa finalidade, os
créditos/depósitos devem ser analisados de maneira individualizada e a comprovação da
origem dos recursos deve ser feita por meio de documentação hábil e idônea.
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.187 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000681/2010-80

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO. GASTOS COM
CARTÕES DE CRÉDITO.
O acréscimo patrimonial da pessoa física, não justificado por rendimentos declarados ou
comprovados, está sujeito à incidência do imposto de renda. Na apuração desse
acréscimo patrimonial, os pagamentos de faturas de cartões de crédito devem ser
incluídos como dispêndios de recursos do titular.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2005, 2006, 2007, 2008, com auto de infração juntamente com as peças
integrativas (e-fls. 2; 782/794) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 771/781), tendo o
contribuinte sido notificado em 16/06/2010 (e-fl. 797), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
para exigência dos seguintes valores, relativos ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF do Exercícios de 2006, 2007, 2008 e 2009 (Anos-Calendário de 2005, 2006, 2007
e 2008):
Imposto
R$ 630.507,10
Juros de mora (calculados até 31/05/2010)
R$ 148.253,61
Multa proporcional (75%)
R$ 472.880,31
Valor do crédito tributário apurado (total)
R$ 1.251.641,02

A exigência é decorrente das seguintes infrações: i) omissão de rendimentos
caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto, nos meses de fevereiro a junho de
2007, setembro a novembro de 2007 e janeiro e fevereiro de 2008; ii) omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no
período de fevereiro de 2005 a dezembro de 2008.

Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte procurou
justificar os valores creditados em suas contas bancárias e os gastos efetuados com seus
cartões de crédito, afirmando que se tratava de operações decorrentes de sua atividade
profissional como guia de turismo. Ele afirmou à fiscalização que os créditos bancários
eram efetuados pelos turistas para fazer face a despesas com hospedagem, transporte,
refeições etc., e que os gastos com cartões de crédito também eram feitos para
pagamento das despesas dos referidos turistas. Contudo, a autoridade fiscal considerou
que essas alegações não foram comprovadas e, por consequência, os depósitos foram
caracterizados como omissão de rendimentos e os gastos com cartão de crédito foram
considerados aplicações de recursos para fins de apuração da variação patrimonial a
descoberto.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, com as alegações a seguir
sintetizadas:

Alega que as razões invocadas pela fiscalização não são suficientes para
fundamentar a autuação, pois o procedimento fiscal teve origem e fim apenas nas
informações indiciárias de extratos de conta corrente e de “amostragem” dos
pagamentos feitos com cartões de crédito.
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.187 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000681/2010-80

Afirma que nas informações iniciais prestadas à fiscalização o contribuinte já
demonstrou que os valores questionados se referem a período em que trabalhou como
guia de turismo regularmente inscrito, utilizando sua conta corrente pessoal para a
atividade de atendimento a turistas.

Informa que atende pescadores que buscam os rios da região que fica abaixo da
Hidrelétrica de Yaciretá (Argentina) e recebe adiantamento de numerário para os
dispêndios necessários à viagem, esclarecendo que essa atividade não pode ser
confundida com a circulação de valores para compristas no Paraguai.

Afirma que os valores movimentados parecem elevados se considerada a soma
dos quatro anos fiscalizados, mas na média mensal não ultrapassam R$ 30 mil por mês,
montante que corresponde a apenas um ou dois grupos mensais de seis ou sete
pescadores.

Questiona a alegação da fiscalização de que haveria vedação legal à promoção de
reservas por meio de adiantamentos/pagamentos pelo guia de turismo, afirmando que a
legislação específica indica o rol das atividades exclusivas do guia, mas esse rol não é
fechado e não veda o envio de valores para garantir as reservas de pousadas/hotéis,
disponibilização de transporte, iscas e de todos os demais atos necessários para dar
efetividade à função de turismo-de-pesca.

Acrescenta que a remessa de valores pelos turistas para o guia não configura
ilegalidade, que o envio e repasse de pequenos valores através de conta bancária no
Brasil não configura crime e que não há evasão de divisas, pois os valores que circulam
para o exterior ficam dentro do limite previsto na legislação.

Afirma que a maior parte dos valores gastos com cartão de crédito se refere a
hotéis, transporte e refeições de grupos e que os valores identificados pelo fisco como
gastos pessoais são ínfimos, não atingindo mais do que 3% a 5% dos gastos. Por isso,
assevera que o fisco não poderia usar algumas amostras de gastos para deduzir que
todos os gastos com cartões de crédito são referentes às despesas pessoais.

Contesta a afirmação feita pela fiscalização no sentido de que o contribuinte não
teria apresentado documentação probatória de suas alegações. Argumenta que
independentemente da apresentação de documentos, ao fiscal é dado cumprir fielmente
as normas legais e buscar sempre a verdade real.

Aduz que os extratos obtidos pelo fisco configuram apenas indícios,
necessitando de prova correspondente para configurar omissão de receitas, ainda mais
no presente caso, em que a movimentação bancária confunde os gastos pessoais e as
despesas da atividade profissional do contribuinte.

Cita a doutrina de Antônio Silva Cabral, defendendo a ideia de que a “busca da
verdade material” deve nortear sempre o processo administrativo fiscal. Ressalta que a
autuação não pode se basear simplesmente na ausência de provas em favor do
contribuinte, pois o ônus da prova é do fisco, que deve buscar elementos para embasar o
título executivo com certeza e liquidez.

Aponta documentos que se contrapõem às conclusões da fiscalização, tais como
o extrato do uso de cartão de crédito relativo a novembro/07, o qual indica pagamentos
de hotéis que não se coadunam com gastos pessoais. Menciona também o recibo de
hotel do ano de 2008, recibos de valores de locação de ônibus e vans de 2007 e 2008,
bem como reservas de resort-fish (pesca) e hospedarias/pousadas.

Ao final, com base nesses argumentos, o contribuinte pediu que “Vossas
Senhorias isentem de qualquer autuação, considerando que todos os créditos configuram
o reembolso pelos clientes dos valores equivalentes em gastos efetuados por conta com
os cartões de créditos, acatando estas justificativas que se conformam plenamente com a
atividade autônoma desenvolvida e com as informações prestadas nas respectivas
épocas”.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.187 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000681/2010-80

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 08/05/2012, e-fl. 840, protocolo recursal em 06/06/2012,
e-fl. 841), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente objetiva a declaração de nulidade, pretendendo
argumento de ilegalidade e inconstitucionalidade com pressuposto da quebra do sigilo bancário
por parte da Administração Tributária sem autorização judicial.
Pois bem. A prova dos autos não é ilegal, tampouco o procedimento fiscal.
Todo o procedimento ocorreu dentro da legalidade, observando-se as normas de
regência. Ademais, quanto à tributação por depósitos bancários com origem não comprovada, os
extratos bancários são válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, tendo em vista que o
Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu que o art.
6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.187 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000681/2010-80

sigilo da esfera bancária para a fiscal não caracteriza inconstitucionalidade, não sendo necessária
prévia autorização judicial.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Não é necessária prévia autorização judicial para o translado do sigilo bancário,
sendo tema solucionado pelo Supremo Tribunal Federal. Deveras, nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADI ns.o 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859), bem como no Recurso
Extraordinário – RE 601.314, este em Repercussão Geral, Tema 225/STF, a Excelsa Corte
julgou constitucional a Lei Complementar n.o 105/2001.
O Tema 225 da Repercussão Geral do STF tem a seguinte enunciação, in verbis:
“a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização
judicial, nos termos do art. 6.o da Lei Complementar n.o 105/2001; b) Aplicação retroativa da
Lei n.o 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao
de sua vigência.”
A tese fixada consigna que: “I – O art. 6.o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II – A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, § 1.o, do CTN.”
Além disso, a Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de Recurso (TRF), órgão
extinto pela Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na
presunção legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
Noutro ângulo, faz-se necessário esclarecer que a matéria tributada não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam,
num primeiro momento, como simples indício de existência de omissão de rendimentos.
Todavia, esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte,
tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a
fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. A presunção é válida e regular, estando imposta em lei.
Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
excluiu depósitos/créditos cuja origem foi passível de identificação. Após esta análise, intimou o
sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da comprovação da origem. Afinal, é
função da Administração Tributária, entre outras, investigar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996.
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.187 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000681/2010-80

Por sua vez, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados. Não comprovada a origem dos recursos, ou apenas comprovada parcialmente, tem a
autoridade fiscal o dever/poder de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo a autoridade lançadora tão-somente a
inquestionável observância da norma legal.
Não se comprovando a origem dos depósitos bancários, resta configurado o fato
gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos.
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”
estando autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e a recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Por último, não caberia analisar inconstitucionalidade no âmbito deste Egrégio
Conselho, a teor da Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.187 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000681/2010-80

- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Origem dos rendimentos como sendo da atividade
de turismo. Insurgência contra o lançamento de acréscimo patrimonial a descoberto
(despesas do cartão de crédito com atividade de turismo; gastos para os turistas, após
receber depósitos de adiantamentos).
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens. Alega que exerce a atividade de turismo, como guia e isso explica os depósitos e o uso
do cartão de crédito.
No que tangencia o lançamento por omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, tem-se que, após intimado, não efetivou a
comprovação com prova hábil e idônea. Os rendimentos omitidos foram determinados por meio
de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram desconsiderados os créditos
decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas próprias contas, conforme
Demonstrativo.
O auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea e que individualize cada
depósito segregadamente, de forma a demonstrar, de modo inconteste, a origem.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base legal, os depósitos
creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.187 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000681/2010-80

Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos.
Noutro norte, o lançamento por acréscimo patrimonial a descoberto também se
justifica em razão do elevado dispêndio do cartão de crédito, não tendo a impugnação
comprovado suas alegações.
Veja-se o ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais
convirjo, não tendo o contribuinte se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada,
sendo o recurso voluntário repetitivo da impugnação, verbis:

No presente caso, o contribuinte foi intimado para comprovar a origem dos
valores depositados e creditados em suas contas bancárias nos anos de 2005, 2006, 2007
e 2008 e apresentou resposta à fiscalização alegando que os referidos valores seriam
movimentação decorrente de sua atividade de guia de turismo. Segundo o contribuinte,
os valores eram creditados/depositados em sua conta pelos seus clientes, a título de
adiantamentos e/ou reembolsos relativos às despesas com hospedagem, transporte,
seguros, refeições etc.

Como as afirmações feitas pelo contribuinte não foram acompanhadas de
elementos de prova, a autoridade fiscal lavrou o Auto de Infração, considerando os
valores dos depósitos/créditos como omissão de rendimentos. Nos termos do artigo 42
da Lei 9.430/96, acima transcrito e comentado, não há dúvida de que a autoridade fiscal
agiu corretamente, pois a comprovação da origem dos recursos creditados/depositados
deve ser feita mediante documentação hábil e idônea, sendo insuficiente a simples
apresentação de esclarecimentos e afirmações desacompanhados de prova documental.
(...)

A questão da regularidade ou não do contribuinte junto aos órgãos reguladores
da atividade de turismo, bem como a questão de saber se o adiantamento de despesas de
viagens dos turistas é ou não uma atividade própria do guia turístico, são irrelevantes. O
que realmente importa no presente caso é verificar se o contribuinte comprovou ou não
a origem dos valores creditados/depositados em sua conta corrente e, após essa
verificação, aplicar a legislação tributária aos fatos apurados.

Nesse ponto, é importante esclarecer que a “comprovação da origem dos
recursos” exigida pela lei não se confunde com a simples apresentação de explicações e
justificativas genéricas. O que se espera do contribuinte é a comprovação efetiva, de
maneira específica e individualizada, da origem de cada crédito ou depósito. Assim,
para que a alegação da defesa prosperasse, o autuado deveria não somente comprovar
que estava habilitado a exercer a atividade de guia de turismo. Na verdade, ele teria de
demonstrar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem de cada depósito. Por
exemplo, deveria demonstrar que o depósito no valor “x”, efetuado na data “y”, tem
como origem o envio de valores efetuado pelo cliente “turista fulano de tal”, para
custeio de “tais e tais despesas, relativas a determinada viagem”. Deveria também
demonstrar a aplicação dos valores depositados para a efetivação das despesas
relacionadas aos alegados turistas. Só assim a presunção legal de omissão de
rendimentos poderia restar descaracterizada, mas no caso concreto o autuado não
efetuou a necessária demonstração da origem dos recursos em relação a nenhum
depósito/crédito.
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.187 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000681/2010-80

Em suma, diante da falta de documentação hábil que comprove a origem dos
recursos creditados/depositados em suas contas bancárias, entendo que deve ser mantida
a caracterização de omissão de rendimentos efetuada pela autoridade fiscal com base no
artigo 42 da Lei 9.430/96.
Acréscimo patrimonial a descoberto

A apuração de acréscimo patrimonial a descoberto é uma das formas de que o
fisco dispõe para detectar omissão de rendimentos, conforme disposto na legislação
tributária:
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966):
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
(...)
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.”
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o-A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas e proventos, bastando
para incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma ou
título.”
Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999):
“Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso
I):
(...)
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.”

Da leitura das normas acima reproduzidas, depreende-se que a realização de
gastos incompatíveis com a renda disponível caracteriza omissão de rendimentos. Trata-
se de uma presunção legal relativa, que impõe ao Auditor-Fiscal o dever de lançamento
de ofício do imposto correspondente, sempre que o contribuinte não justificar o
acréscimo patrimonial por meio de documentação hábil e idônea.

Além de legal, essa presunção é perfeitamente lógica, pois ninguém realiza gasto
sem ter a correspondente disponibilidade financeira. Assim, o eventual excesso de
aplicações em relação às origens de recursos só pode ser explicado pela omissão de
rendimentos por parte do contribuinte.

No caso, a fiscalização elaborou um fluxo mensal de origens e aplicações de
recursos do contribuinte, abrangendo o período de janeiro de 2005 a dezembro de 2008
e assim apurou acréscimo patrimonial a descoberto (ou seja, excesso de aplicações em
relação às origens de recursos) nos meses de fevereiro a junho de 2007, setembro a
novembro de 2007 e janeiro e fevereiro de 2008.

O ponto que está em discussão na apuração da variação patrimonial do
contribuinte refere-se aos gastos com cartão de crédito. A autoridade fiscal considerou
os pagamentos de faturas de cartão de crédito como dispêndios de recursos. O
contribuinte contesta esse fato, afirmando que a maior parte dos gastos efetuados com
os cartões de crédito se referiam às despesas relativas à hospedagem, transporte e
refeições dos clientes de sua atividade de guia turístico, sendo as faturas pagas com os
valores depositados em sua conta pelos turistas.

A alegação do contribuinte não pode ser acatada, pois, a exemplo do que ocorreu
em relação aos depósitos bancários, ele não apresentou documentos que comprovem
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.187 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000681/2010-80

que os gastos com cartões de crédito eram feitos para custear as despesas de viagens dos
turistas por ele atendidos. Aqui vale a mesma regra: para excluir os gastos com cartão
de crédito do demonstrativo de variação patrimonial do contribuinte, não basta a
alegação genérica de que as despesas são decorrentes da atividade de guia turístico, é
necessário que haja demonstração da efetiva correlação entre cada gasto feito com
cartão de crédito e as supostas despesas feitas no interesse de terceiros.

O contribuinte contesta o fato de a fiscalização ter apontado apenas algumas
“amostras” de despesas pessoais feitas com uso do cartão de crédito. Afirma que essas
despesas pessoais representam apenas de 3% a 5% do total de gastos e que as demais
despesas seriam todas decorrentes de sua atividade profissional como guia de turismo.

Contudo, não apresentou documentação hábil para comprovar a veracidade de
sua alegação. Em relação a isso, cumpre destacar que no decorrer do procedimento
fiscal o contribuinte foi expressamente intimado para fazer essa prova, conforme se
depreende do conteúdo do Termo de Intimação Fiscal no 070/2010, a seguir transcrito:
“... fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a apresentar, no prazo de dez
(10) dias, os elementos/esclarecimentos abaixo especificados:
1. Os comprovantes dos pagamentos das despesas realizadas em prol dos turistas
que lhe enviaram os recursos financeiros por meio de depósitos/créditos bancários.
Exemplos de documentos que poderiam ser apresentados:
a. Notas fiscais de hospedagem; dos restaurantes; das seguradoras, bem como, os
saques efetuados para pagamento dessas despesas.
b. Ou qualquer documento, hábil e idôneo, que demonstre a efetiva utilização dos
recursos em benefícios dos turistas que depositaram em sua conta bancária e
utilizaram seus serviços profissionais.”

Importa esclarecer que o fato de a fiscalização ter mencionado algumas amostras
de gastos pessoais identificados nas faturas dos cartões de crédito do contribuinte não
significa que os demais gastos tenham sido feitos em prol dos turistas por ele atendidos.
É do contribuinte o ônus de provar que existem despesas que não foram por ele
suportadas e, no caso, conforme já mencionado, ele não se desincumbiu desse ônus.

Portanto, até que haja prova em contrário, deve-se considerar que todas as
despesas efetuadas com cartão de crédito são dispêndios do próprio contribuinte e, nessa
condição, devem integrar o demonstrativo de variação patrimonial.
Documentos apresentados com a impugnação:

A impugnação veio acompanhada de diversos documentos, a seguir
discriminados:

- documento de arrecadação do Município de Foz do Iguaçu, relativo a “Taxa de
Verificação Regular Funcionamento Empresa”;

- extrato da fatura do Bradesco Cartões, com vencimento no mês de novembro de
2007;

- recibo emitido por Recanto Park Hotel Ltda, de Foz do Iguaçu;

- diversos recibos emitidos pela empresa Emboga Fish Resort, localizado em Ita
Ibaté (Argentina), relativos a alimentação, hospedagem e pacotes de pesca;

- diversas notas fiscais emitidas pela empresa Cabaña Don Julian, localizada em
Paso de la Patria (Argentina), relativos a alimentação, hospedagem e pacotes de pesca;

- recibos emitidos pela empresa Mundo das Águas, de Foz do Iguaçu, relativo a
viagens e locação de ônibus.

O documento de arrecadação da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu é
irrelevante porque, conforme acima esclarecido, não importa saber se o contribuinte
estava ou não cadastrado nos órgãos reguladores da atividade de turismo, e sim verificar
se o contribuinte apresentou ou não comprovantes que deem respaldo às justificativas
apresentadas.

O extrato do Bradesco Cartões indica a despesa de R$ 1.320,00 no dia
16/10/2007, identificada com o histórico “Recanto Park Hotel”. Esse valor não confere
com o valor do recibo emitido pelo Recanto Park Hotel (R$ 4.770,00) e não há prova de
que esse valor seja referente a despesas de turistas. Observa-se ainda que o referido
recibo foi emitido apenas em 28 de fevereiro de 2008, data que não coincide com a data
do pagamento efetuado com o cartão de crédito.

Quanto aos demais documentos – recibos e notas das empresas Emboga Fish
Resort, Cabaña Don Julian e Mundo das Águas – observo que realmente parecem ser
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.187 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000681/2010-80

referentes a despesas de hospedagem, transporte e passeios relativos a grupos de
turistas. Contudo, o contribuinte não demonstrou a relação dessas despesas com os
gastos identificados nos extratos dos seus cartões de crédito ou com os depósitos
constantes de suas contas correntes. Os documentos apresentados não permitem afirmar
que os gastos com hospedagem e transporte tenham sido feitos com os cartões de
crédito do contribuinte ou com numerário previamente depositado por turistas. Assim,
não há como acatar a alegação da defesa.

As justificativas apresentadas pelo contribuinte seriam até plausíveis se viessem
acompanhadas de provas e esclarecimentos mais específicos. Conforme já mencionado,
o contribuinte deveria identificar, de maneira específica, os turistas responsáveis por
cada depósito feito em sua conta e, em seguida, correlacionar cada um desses depósitos
com determinada despesa de viagem feita pelo turista, comprovando a forma de
pagamento dessa despesa. No entanto, essa demonstração não foi feita pelo contribuinte,
cujas alegações e provas mostram-se genéricas e superficiais, insuficientes para gerar
qualquer convicção a respeito dos fatos.

Portanto, a documentação acostada à impugnação não acarreta nenhuma
alteração nos valores lançados pela fiscalização. Os gastos feitos com cartão de crédito
devem continuar integrando o demonstrativo de variação patrimonial, na condição de
dispêndio suportado pelo contribuinte. Outrossim, os depósitos bancários continuam
sem origem comprovada e, por isso, devem ser considerados omissão de rendimentos.
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração, conforme bem detalhado no relatório fiscal (e-fls. 771/781).
Era necessário comprovar a vinculação dos valores diretamente a atividade e não
o faz de forma hábil e idônea.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
Ora, a comprovação da origem, para os fins do art. 42 da Lei n.o 9.430, implica a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Exige-se,
especialmente, a coincidência em datas e valores respectivamente, que justifiquem as ditas
origens dos valores, relativos à referida conta corrente. Em outras palavras, da mesma forma
como os créditos foram individualizados pela autoridade fiscal nas intimações, e referenciados
nos documentos de suporte fiscal, caberia ao contribuinte fazer a devida vinculação, igualmente
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.187 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000681/2010-80

individualizada por depósito e com a documentação pertinente a cada um deles, com
coincidência de datas e valores, conforme destaca a própria intimação fiscal.
Demais disto, o inciso I do § 3.o do art. 42 do mesmo diploma legal dispõe que,
para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados separadamente,
vale dizer, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com apresentação de
documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores coincidentes. O
ônus dessa prova, como amplamente comentado, recai sobre o contribuinte, que deve apresentar
as provas efetivas e no caso inexiste.
Ressalte-se que, diferentemente da Lei n.o 8.021/90, que considerava como
rendimento o depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza, a Lei n.o 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio
de documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência
tributaria, independentemente da existência de acréscimo patrimonial. Dessarte, não cabe buscar
se existiu acréscimo patrimonial, como pode fazer crer o sujeito passivo.
Lado outro, é função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a
aferição de renda por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos
valores em contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação exclusiva do contribuinte,
como já consignado alhures, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os
rendimentos declarados no ajuste anual, como é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
No que toca ao acréscimo patrimonial a descoberto, de igual modo, faltou a prova
por parte do contribuinte.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” Ademais, em recente julgamento final de mérito
no RE n.o 855.649, o Supremo Tribunal Federal decidiu: “Decisão: O Tribunal, por maioria,
apreciando o tema 842 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos
termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os
Ministros Marco Aurélio (Relator) e Dias Toffoli. Foi fixada a seguinte tese: ‘O artigo 42 da Lei
9.430/1996 é constitucional’.” Plenário da Excelsa Corte, Sessão Virtual de 23/4/2021 a
30/4/2021.
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.187 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.000681/2010-80

Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital